Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. CIÊNCIA DO ACUSADO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular apreendido pelos policiais militares – já que alegou ter comprado o equipamento eletrônico de uma pessoa desconhecida através de um site de compras, sem apresentação de qualquer documento relativo à suposta compra do bem –, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para a modalidade culposa do delito.

2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.

3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.